Tribunal: TJSP
Processo: 1010840-44.2023.8.26.0229
Classe: Remessa Necessária Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
Mandado de segurança impetrado visando à reintegração no concurso para concorrer às vagas do sistema de pontuação diferenciada.
Sentença que concedeu parcialmente a segurança, para determinar a reintegração da candidata na lista geral.
Edital que prevê a exclusão do candidato do certame em caso de fraude ou

Ementa:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
Mandado de segurança impetrado visando à reintegração no concurso para concorrer às vagas do sistema de pontuação diferenciada.
Sentença que concedeu parcialmente a segurança, para determinar a reintegração da candidata na lista geral.
Edital que prevê a exclusão do candidato do certame em caso de fraude ou má fé, em procedimento de heteroidentificação. Fraude ou má fé da impetrante não suscitada e tampouco comprovada, sendo abusiva a conduta da administração ao excluí-la do concurso sem oportunizar a disputa pela livre concorrência. Direito da candidata a disputar as vagas destinadas à ampla concorrência. Precedentes. Sentença mantida. Negado provimento à remessa necessária.